Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707219-64.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA VIANA BORGES APELADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARIANA VIANA BORGES contra a sentença que indeferiu a inicial nos autos da ação de repetição de indébito com danos morais, movida pela apelante em desfavor do HOSPITAL ANCHIETA LTDA. Em contrarrazões, o apelado suscitou as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à apelante se manifestar, caso queira, sobre as preliminares, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator